Tribunal: TJMT
Processo: 1025859-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025859-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STEPHANYEE DE CAMARGO SANTOS - CPF: 054.055.061-25 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1025859-20.2020.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

Recorrid
a
:
STEPHANYEE DE CAMARGO SANTOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCAI DE DÉBITO
C/C
REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS
.

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO ARQUIVISTA.
SÚMULA N
.
o 359 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. AÇÃO
EM
QUE
SE
DISCUTE A LEGITIMIDADE DO DÉBITO EM SI,
E NÃO A IR
REGULARIDADE FORMAL D
A NEGATIVAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

No caso,
o objeto da presente
actio
envolve a discussão
quanto a legitimidade do débito e, consequentemente, da negativação, em razão de inexistência de vínculo jurídico (contrato).

2.
Portanto, considerando que não há discussão quanto à
regularidade formal da negativação (ausência de comunicação prévia)
, não há se falar em legitimidade do
órgão arquivista
.

3.
Sobre o tema, aplica-se

o teor do verbete sumular n
.
o 359 do STJ que assim dispõe: “
Cabe ao órgão mantenedor
do cadastro de proteção ao crédito
a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”
.

4.
Legitimidade
passiva
reconhecida.

5
.
Sentença desconstituída.

6
. R
ecurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrida STEPHANYEE DE CAMARGO SANTOS

postula reparação por danos morais em razão da negativação indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, sendo a Recorrente
BOA VISTA SERVICOS S.A.

condenada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Inconformada, a Recorrente
BOA VISTA SERVICOS S.A.
, nas razões recursais, suscita preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva, haja vista que não se trata da mesma empresa que realizou o apontamento.

Em contrarrazões (
ID.
109068042
), a Recorrida
STEPHANYEE DE CAMARGO SANTOS
refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares
:

Conheço do recurso, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, da análise dos autos, entendo que assiste razão
à
Recorrente, comportando

reforma a decisão singular.

De início, é imperioso rememorar que os limites da lide são fixados pela causa de pedir e pedidos formulados na exordial.

Esses limites, repise-se, fixados pela causa de pedir (próxima ou remota), devem ser observados pelo julgador, sob pena de violação ao disposto nos
arts
. 141 e 492 do CPC.

No caso concreto, analisando a petição inicial, constata-se que toda a causa de pedir está fundamentada
na irregularidade da dívida objeto de aponte, em razão da inexistência de vínculo contratual entre a consumidora e a empresa indicada como credora, qual seja: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO.

Tanto é assim que a petição inicial indicou no polo passivo, única e exclusivamente, a empresa
PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO.

Ocorre que, a despeito de não ter sido indicada no polo passivo, o advogado subscritor da petição inicial, por ocasião do cadastro do processo no
PJe
, indicou como “demandada” a empresa
BOA VISTA SERVICOS S.A
, ora Recorrente
, muito embora, como dito, esta não conste no polo passivo da exordial.

Aliás, bem analisando os termos da exordial, constata-se que
a consumidora, em nenhum momento, fundamentou a sua pretensão na inexistência de notificação prévia a respeito do apontamento efetuado pela
PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO
.

Ocorre que na peça de impugnação, de forma contraditória ao exposto na exordial, a consumidora passou a discorrer que
“
No caso em tela não se discute a inscrição em si. Ainda que se trate de consumidor
inadimplente, e, consequentemente, de inclusão devida, o que se tutela é o direito à notificação prévia
”
.

Tal situação não fora observada nem pela empresa Recorrente e nem pelo juízo de origem, que fundamentou a procedência da ação na ausência de prova quanto a comunicação prévia da negativação.

O fato é que
o objeto da presente
actio

não
envolve discussão quanto à regularidade formal da negativação (ausência de comunicação prévia),
de sorte que
não há se falar em legitimidade do órgão arquivista
, e aplicação do enunciado 359 do STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto
pela empresa
BOA VISTA SERVICOS S.A.
,
ante a sua tempestividade e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para o fim de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022